Tribunal: TJES
Processo: 0000026-21.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-21.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “CONDUTA SOCIAL”. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fábio Junior Rodrigues dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 6º, do CP), em concurso formal (art. 70, do CP), às penas de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 150 dias-multa. A denúncia relata que réu, no dia 11/01/2020, no interior da sua residência adquiriu e ocultou, em proveito próprio, quatro equipamentos de transmissão pertencentes às concessionárias Rede Gazeta e Rádio Canaã, com conhecimento da origem criminosa dos bens, que posteriormente foram anunciados para venda na plataforma “Mercado Livre”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base diante da revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de redução da pena-base, tem-se que a baliza “culpabilidade” é desfavorável pois, além de adquirir bens com conhecimento de sua origem ilícita, promoveu anúncios para venda em plataforma pública, sugerindo sua utilização para fins ilegais, o que revela elevado desvalor da conduta.

O vetor “antecedentes” também é negativo, uma vez que o réu possui condenação penal anterior com trânsito em julgado, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).

A vetorial "conduta social", por outro lado, não pode ser desvalorada, com base apenas na suposta prática de outros delitos, conforme entendimento consolidado na Súmula 444, do STJ.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica no caso concreto, pois o acusado, embora tenha admitido a aquisição dos equipamentos, negou ter conhecimento da sua origem criminosa, como já decidido pelo STJ.(EDcl no AgRg no REsp n. 2.086.875/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena do réu para 04 (quatro) anos de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa, mantido o regime semiaberto, tendo em vista a reincidência, e a existência de circunstâncias judiciais negativas, na fase do art. 59, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000026-21.2020.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A, SOLANGE DO NASCIMENTO OLIVEIRA PRATA - ES29610-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por

FABIO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS

contra a sentença (id 13626405) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Fundão que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de receptação qualificada
(art. 180, § 6º, do CP), duas vezes, em concurso formal (art. 70, do CP), às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, que no dia 11 de janeiro de 2020, no interior de imóvel residencial situado a Rua Antônio Pinto Loureiro, nº 215, bairro Agrim Correia da Vitória, em Fundão-ES, o denunciado agindo de forma livre e consciente, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, 01 (um) receptor modelo SP1095R e 01 (um) transmissor modelo SP5025, vitimando a empresa Rede Gazeta, concessionária de serviços públicos, além de 01 (um) transmissor modelo LD3250 e 01 (um) transmissor PC4000, vitimando a empresa concessionária Rádio Canãa, sabendo da origem criminosa dos bens.

Registro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a revisão da pena aplicada.

Quanto ao pedido de redução da pena-base, estabelecida em 03 (três) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, reputo adequada a negativação da baliza “culpabilidade”, pois o réu, além de comprar e ter conhecimento da origem ilícita dos equipamentos, ainda publicou anúncios para vendê-los no site “Mercado Livre”, afirmando ainda, que os transmissores poderiam ser utilizados como “gato” para assistir jogos de futebol, o que demonstra maior desvalor da sua conduta.

De igual modo, entendo que é desfavorável a vetorial “antecedentes”, pois o réu possui uma condenação, com trânsito em julgado (processo nº 0000445-51.2014.8.08.0059), pela prática do crime de posse de arma (art.

12, da Lei 10.826/2003).

No que se refere a “conduta social”, o fato do acusado ser envolvido em práticas delitivas, não é motivo válido para negativar referida baliza, conforme Súmula 444
1
, do STJ.

Assim, reduzo a pena-base para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), no entanto, verifico que o seu interrogatório (link de fls. 86) o acusado afirmou que adquiriu os produtos, mas negou que tinha conhecimento da sua origem ilícita, razão pela qual, não é possível a aplicação da referida atenuante.

Isto porque, o STJ já decidiu que “ (...)
é inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita
.(...)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.086.875/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 5/8/2025
, DJEN de 14/8/2025.)

Na terceira fase, mantenho a fração de aumento de 1⁄2 (metade), tendo em vista a incidência do concurso formal (art. 70, do CP), até porque, não foi questionada pela defesa, de modo que a reprimenda deve ser concretizada em 04 (quatro) anos de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa.

Por fim, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, mantenho o regime inicial semiaberto, tendo em vista a reincidência do apelante, e a existência de circunstâncias judiciais negativas, na fase do art. 59, do CP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado, na forma acima estabelecida.

É como voto.

1
- “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.